Tribunal: TJDFT
Processo: 0004998-71.2007.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004998-71.2007.8.07.0009 RECORRENTE: CLEBERSON JANY FONSECA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE, GRAVE AMEAÇA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADOS. ROUBO IMPRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA REPARAÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Inexiste interesse recursal do apelante quanto aos pedidos de aplicação da pena-base no mínimo legal para ambos os crimes, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de roubo e concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que já concedidos na sentença. 2. Tratando-se de adolescente vítima do delito de corrupção de menor, é suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça. 3. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal. 4. Nos termos artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a pena corporal de 1 (um) ano de reclusão prescreve no prazo de 3 (três) anos. Assim, transcorrido lapso temporal superior a este nos períodos entre a data do recebimento da denúncia (29-novembro-2005) e a decisão de suspensão do processo (6-março-2006), e entre o fim do prazo da suspensão (5-março-2014) e a sentença condenatória (5-outubro-2021), impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa. 5. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo, haja vista que configurada a grave ameaça empreendida, não há falar em desclassificação para o delito de furto. 6. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade. 7. O artigo 16 do Código Penal prevê a redução da pena quando o agente, voluntariamente, repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia nos casos de crimes cometidos sem violência e grave ameaça à pessoa, o que não é o caso do crime de roubo. 8. Descabida a aplicação do princípio da insignificância em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça. O delito de roubo é um tipo penal complexo que tutela não só o patrimônio, mas também a integridade física e psíquica, bem como a liberdade individual, que não podem ser considerados irrelevantes penais ou de diminuta reprovabilidade. 9. Tendo em vista que a primeira ação do apelante foi se aproximar da vítima por trás e colocar um instrumento em suas costas, logo anunciando o crime e, em seguida, é que os comparsas se aproximaram pela frente e um deles retirou o aparelho da cintura da ofendida, não há falar em roubo impróprio. 10. Não se cogita afastar a majorante do concurso de pessoas, haja vista ter sido vítima foi abordada por três indivíduos, sendo que um se aproximou por trás e os outros dois pela frente e, após a subtração, os três saíram correndo juntos. 11. Inaplicável a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal) ao réu que não era menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do fato. 12. Tendo em vista que o bem subtraído foi entregue na delegacia alguns dias depois do crime pela mãe do corréu e que o apelante sequer sabia da devolução, não há falar em aplicação da atenuante da reparação do dano prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, porquanto não ocorrida de forma espontânea pelo apelante. Ademais, a pena não pode ser reduzida aquém no mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme enunciado n. 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. 13. Inviável a aplicação de regime menos gravoso que o aplicado na sentença (semiaberto), pois a pena de roubo ficou estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos (artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal). 14. Recurso parcialmente conhecido. De ofício, afastada a tramitação do feito em segredo de justiça. Acolhida a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menor. No mérito, recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §2, e 171, ambos do Código Penal, pleiteando a desclassificação do crime de roubo para o de furto, sob o argumento de que não houve emprego de violência ou grave ameaça. Afirma, ainda, que a gravidade genérica do delito não pode ser utilizada como fundamentação suficiente para fixação do regime inicial semiaberto, mas sim o aberto. Nesse sentido, alega, ainda, que o acórdão impugnado diverge de soluções aplicadas a casos idênticos pelo STJ e do STF, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §2o, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ. PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO E SUFICIENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3. As instâncias ordinárias majoraram a reprimenda em 3/8 em razão da incidência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, tão somente em razão das duas causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito. Forçoso destacar, ainda, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o emprego de arma de fogo, por si só, não justifica aumento superior ao mínimo legal de 1/3. Ofensa ao disposto na Súmula 443/STJ. 4. Em que pese tenha sido imposta a reprimenda de 4 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstância judicial desfavorável, não há que se falar em fixação do regime prisional aberto, sendo adequada e suficiente a fixação do regime semiaberto, a teor do art. 33, § 2o, "c", c/c § 3o, do Código Penal. 5. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 4 anos de reclusão, e fixar o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena. (HC 701.382/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/2/2022)(g.n.). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada contrariedade ao artigo 171 do CP. Com efeito, referido dispositivo legal refere-se ao crime de estelionato, e, nessas condições, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no REsp 1941932/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, inviável seria o prosseguimento do recurso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que restou “devidamente comprovada a grave ameaça necessária para a configuração do referido delito, não havendo falar em desclassificação para o crime de furto” (ID 33073112), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREJUDICADO. PLEITO DEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 3) REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo concluiu que o conteúdo fático-probatório carreado aos autos se mostrou suficiente para dar suporte à condenação do ora recorrente pela prática do crime de roubo, embasando-se na confissão do acusado, que foi corroborada pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, que faz parte do laudo pericial. Diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se concluir de forma diversa a fim de desclassificar a conduta imputada ao recorrente para o crime de furto, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. 2. O pleito de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea está prejudicado, uma vez que já deferido em primeira instância. 3. Embora tenha sido imposta reprimenda superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do CP. Ademais, o recorrente ostenta circunstância judicial desfavorável e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1923390/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/11/2021)(g.n.). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025